Tribunal: TJMT
Processo: 1038678-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038678-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARACY HENRIQUETA DE LIMA BRITO CONSTANTINO - CPF: 651.112.221-20 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARACY HENRIQUETA DE LIMA BRITO CONSTANTINO - CPF: 651.112.221-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO –
RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes decorrente de fatura de recuperação de consumo apurada unilateralmente enseja o dever de indenizar.

O
quantum
indenizatório deve ser majorado quando fixado em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1038678-34.2018.8.11.0041

APELANTES:

MARACY HENRIQUETA DE LIMA BRITO CONSTANTINO e
ENERGISA S.A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos, respectivamente, por
MARACY HENRIQUETA DE LIMA BRITO CONSTANTINO
(requerente) e pela
ENERGISA S.A
(requerida), contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Sinii savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com correção monetária desde a data do arbitramento, e juros de mora a partir da citação válida, bem como determinar
que a requerida revise e refature a fatura do mês de Maio/2017, devendo ser observada a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da fatura indevida.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados por equidade em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

A
autora-apelante
, em suas razões recursais, almeja tão somente a majoração da indenização por danos morais, indicando o importe de R$10.000,00 (dez mil reais) (Id.125334940).

Por sua vez, a
ré-apelante
argumenta que não há qualquer comprovação quanto à falha na prestação de seus serviços, haja vista que “
desnecessária, por outro lado, a comprovação cabal da autoria da irregularidade, uma vez que o pagamento da recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, não importando a autoria da irregularidade além de ser ele o próprio beneficiário pela redução do registro de consumo não faturado”
(sic).

Menciona também que comprovou na sua defesa escrita a legalidade dos atos e os procedimentos na apuração do débito objeto da lide, reforçando que em razão da irregularidade ser externa, se mostrava desnecessário o encaminhamento do medidor para o Inmetro.

Defende que
“APÓS CONCLUIR TODO O PROCEDIMENTO A RECORRENTE ENCAMINHOU UMA CARTA PARA A RECORRIDA, INFORMANDO DA OPORTUNIDADE LEGAL DE EXERCER O DIREITO DE PROPOR RECURSO ADMINISTRATIVO, através de defesa escrita, portanto, mais uma vez resta comprovado o respeito aos princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório”
(sic).

Assevera que
“obedeceu ao preconizado na Resolução n° 414, de 2010, da Aneel, não sendo cabível o pedido de desconstituição do débito, uma vez que restou comprovado o consumo de energia elétrica e a alteração no medidor da Unidade Consumidora da Requerente, irregularidade que provocou faturamento inferior ao correto, sendo plenamente devida a contraprestação referente à recuperação de consumo”
(sic).

Diz que inexiste dano moral a ser indenizado, ante a ausência de prática de ato ilícito pela concessionária de energia.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial ou caso a indenização seja mantida, a redução do valor da condenação (Id. 125334936).

As contrarrazões foram ofertadas pela autora, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pela requerida (Id. 125334942). Por sua vez, não houve apresentação de contrarrazões pela parte requerida, consoante certidão acostada no Id. 125334944.

O preparo foi recolhido pela requerida (Id. 125684186), sendo a autora isenta por ser beneficiário da assistência judiciária (Id. 125684196).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARACY HENRIQUETA DE LIMA BRITO CONSTANTINO

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, aduzindo, em síntese, que a concessionária está lhe cobrando por uma fatura no valor de
R$2.274,46 (dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), a título de recuperação de consumo decorrente de fraude no medidor,
com vencimento em 30/07/2017,
a qual alega ser indevida, sobretudo por ter sido apurada unilateralmente, bem como que teve a inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão da fatura ora impugnada.

Afirma que desconhece a irregularidade e a dívida apontada e que foi vítima de algum erro por parte da empresa promovida, posto que jamais consumiu tais valores.

Citada, a ré ofertou contestação acompanhada de documentos, defendendo a improcedência dos pedidos, ao argumento de que foi detectada irregularidade no sistema de medição da Unidade Consumidora da autora, de modo que cabível a apuração e cobrança de valor relativo a consumo supostamente não computado.

Aponta a inexistência de dano moral, a impertinência da inversão do ônus da prova, bem como a possibilidade de negativação do nome da devedora.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com os acréscimos legais. Além disso, determinou

que a requerida revise a fatura do mês de Maio/2017, devendo ser observada a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da fatura indevida.

Inconformadas, ambas as partes recorreram, sendo a autora visando unicamente a majoração do
quantum
indenizatório fixado, ao passo que a requerida pugna pela improcedência da pretensão e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação fixada.

Pois bem. Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora de energia deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

Observa-se que a requerida anexou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI (Id. 12534914), em que consta uma assinatura em rubrica, no entanto,
tal assinatura diverge totalmente da assinatura da autora, que afirma não ter participado do ato de inspeção,

de modo que irrefutável que tal inspeção foi realizada sem a participação e/ou consentimento da mesma, situação que acarretou ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS –
FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia da parte autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1002720-04.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral”.

(APELAÇÃO CÍVEL N. 0011302-83.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Como bem registrou a sentenciante,
“
em que pese tenha sido realizada a fiscalização na unidade consumidora da parte autora, a alegação não está amparada em qualquer prova material suficiente para demonstrar o desvio de energia ou mesmo o benefício auferido pela parte autora em decorrência de suposta fraude. Não fora realizada perícia técnica, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, de tal modo que não deve subsistir tal cobrança”
(sic), de modo que o procedimento de apuração da irregularidade não observou o contraditório e ampla defesa.

Desse modo, não havendo a observância do contraditório e ampla defesa, bem como não havendo a juntada de laudo oficial emitido por órgão delegado do Inmetro, acertada a sentença que reconheceu a ilegitimidade da cobrança referente ao consumo recuperado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor
.”
(APELAÇÃO N. 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Assim, resta analisar se é cabível a indenização por danos morais.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que não restou demonstrado que a parte demandante tenha fraudado o medidor, assim a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, de fato, foi irregular, sendo cabível o dever de indenizar.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – VISTORIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 29 da RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 414/2010 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação do nome da apelada decorreu da fatura de recuperação de consumo apurada irregularmente.
O termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, incide a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC.

Não há falar em sucumbência recíproca, ainda que o valor arbitrado por danos morais seja inferior à pretensão autoral requerida. Inteligência da Súmula 326 do STJ.
”

(N.U 1004672-81.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Logo, foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

No que diz respeito à
quantificação do dano moral
, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada na origem –
R$6.000,00
(seis mil reais), deve ser majorada para
R$10.000,00
(dez mil reais), importância essa que encontra-se em consonância com julgados correlatos, inclusive de minha Relatoria.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO À MÉDIA DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
–
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – MANUTENÇÃO – sentença PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiç
a. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.”
(N.U 1003070-04.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal e considerando que os honorários foram fixados por equidade,
majoro
a verba honorária
de para R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022